Tribunal: TJPA
Processo: 0803085-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803085-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. D. S. P.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imposição de multa por descumprimento parcial de tutela provisória que determinava o custeio de tratamento terapêutico a paciente menor de idade. A operadora alegou cumprimento integral da ordem judicial e defendeu a inexigibilidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento integral da tutela de urgência e se subsiste a imposição de multa (astreintes) em razão do descumprimento parcial da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos constantes nos autos demonstram o cumprimento parcial da liminar, tendo sido prestadas apenas 8 sessões mensais de terapia psicológica, quando a determinação judicial previa 25h semanais.
4. A multa foi proporcionalmente reduzida para 1/3 do valor original, refletindo a extensão do descumprimento.
5. A função coercitiva das astreintes justifica sua manutenção diante do não atendimento integral da ordem judicial, especialmente em se tratando de paciente menor e de direito fundamental à saúde.
6. A ausência de fatos ou fundamentos novos no agravo interno impede a reconsideração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
" "Tese de julgamento: 1. O descumprimento parcial de tutela provisória em obrigação de fazer, relativa ao custeio de tratamento de saúde, justifica a imposição proporcional de multa coercitiva (astreintes). 2. A decisão que fixa ou mantém astreintes pode ser revista, mas sua manutenção é legítima diante da inobservância parcial da ordem judicial."

"esta palavra em
itálico
" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º; CDC, art. 22.
"esta palavra em
itálico
" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2345558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0803085-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

AGRAVADO: E. da S. P., representada por seus genitores, E. D. da S. P. e E. S. P.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, no qual se impugnava o bloqueio de valores e a imposição de multa em sede de cumprimento provisório de sentença.

Na origem, a recorrida, E. da S. P., menor representada por seus genitores, ajuizou cumprimento provisório de decisão, alegando o não cumprimento de liminar judicial concedida nos autos principais, que determinava à operadora de saúde a prestação de serviços terapêuticos. Sustentou, para tanto, que a Unimed Belém não teria cumprido integralmente a decisão, em especial quanto à disponibilização das sessões de psicologia, postulando o bloqueio de valores via SISBAJUD e a imposição de multa no valor de R$ 63.000,00.

A agravante, em suas razões recursais, asseverou que cumpriu integralmente a decisão liminar, não havendo que se falar em descumprimento. Argumentou que a parte exequente apresentou narrativa inverídica, cujas inconsistências foram inclusive reconhecidas pela própria decisão ora agravada, ao consignar que as alegações da autora são "truncadas" e "contraditórias", sem deixar claro quais meses de tratamento teriam sido descumpridos.

A decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento reconheceu o descumprimento parcial da liminar, justificando a manutenção da multa com base na necessidade de prestação adequada dos serviços de saúde, especialmente por se tratar de paciente menor de idade. Ademais, destacou que o valor da multa havia sido proporcionalmente reduzido, restando mantido apenas um terço do montante originalmente fixado.

Insurgindo-se contra tal decisão, a agravante sustenta, no presente agravo interno, a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando que demonstrou o cumprimento integral da ordem judicial e que, por conseguinte, não deveria subsistir qualquer sanção pecuniária. Ressalta que não houve demonstração objetiva do descumprimento e que os documentos constantes nos autos comprovam a regular prestação dos serviços terapêuticos, inclusive nos IDs 133208413, 133208409 e 112259340.

No mérito, a agravante reforça a flexibilidade e revisibilidade da multa coercitiva (astreinte), à luz do artigo 537, §1º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 706 (REsp 1.333.988/SP), segundo o qual a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista ou excluída a qualquer tempo, inclusive de ofício. Cita, ainda, doutrina de Humberto Theodoro Júnior e do Ministro Luiz Fux para reforçar a tese da possibilidade de revisão da multa coercitiva quando se demonstrar o cumprimento da obrigação ou a excessividade do valor imposto.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reconsiderar a decisão monocrática e, subsidiariamente, que o feito seja levado ao órgão colegiado para julgamento, nos termos do artigo 1.021, §2º, do CPC, observadas as formalidades legais.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 27873658.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, conforme consta na decisão recorrida, após o encadeamento dos atos referidos, fora proferida a decisão agravada, a qual, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
A controvérsia cinge-se à legitimidade da execução de astreintes fixadas em razão do descumprimento, ainda que parcial, de decisão que concedeu tutela de urgência à parte agravada, determinando o custeio de tratamento terapêutico conforme recomendação médica, nos seguintes termos: 2h semanais de terapia na fonoaudiologia; 2h semanais de terapia ocupacional e 25h semanais de terapia com psicólogo.

A agravante sustenta que não houve descumprimento da decisão liminar, tendo efetuado os agendamentos de todos os atendimentos determinados, conforme comprovantes juntados aos autos. Alega, ainda, que a função das astreintes é coercitiva e não punitiva, não havendo justificativa para a exigência do pagamento da multa após o suposto cumprimento integral da decisão.

Passo à análise do pedido.

A questão controvertida demanda apreciação acerca do efetivo cumprimento da tutela de urgência concedida nos autos principais. Da análise dos documentos apresentados pela própria agravante e da fundamentação da decisão agravada, constata-se que, de fato, não houve o cumprimento integral da determinação judicial.

Conforme destacado pelo juízo a quo, a agravante comprovou apenas o fornecimento de 2/3 das terapias concedidas pela liminar (fonoaudiologia e terapia ocupacional), tendo sido descumprida a determinação quanto às 25h semanais de terapia com psicólogo. A própria decisão agravada já considera este descumprimento parcial, tendo inclusive reduzido proporcionalmente o valor das astreintes para 1/3 do montante original.

Note-se que a agravante alega ter efetuado "os agendamentos de todos os requerimentos determinados na liminar", porém, conforme verificado na instância de origem, a operadora vem fornecendo apenas 8 sessões de terapia psicológica por mês, quando a decisão judicial determinou expressamente o custeio de 25h semanais.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as astreintes visam assegurar a efetividade das decisões judiciais, constituindo importante mecanismo para garantir o cumprimento de ordens judiciais, especialmente em casos que envolvem tratamentos de saúde. Porém, o levantamento do valor só será possível após o trânsito em julgado. Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PERIÓDICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).
2. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, mas o levantamento do valor somente é possível após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2345558 SP 2023/0130394-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

No caso em tela, o descumprimento parcial da tutela de urgência restou configurado, sendo certo que, em se tratando de tratamento de saúde, especialmente quando envolve paciente menor de idade, o cumprimento integral da ordem judicial revela-se essencial. A redução proporcional do valor das astreintes pelo juízo a quo já contemplou adequadamente a extensão do descumprimento.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários, estabelece que os serviços devem ser prestados de forma adequada e eficiente (art. 22), o que não se verificou no caso concreto.

TRessalte-se que a multa fixada pelo juízo de origem já foi objeto de redução proporcional, sendo mantido apenas 1/3 do valor originalmente estabelecido, em correspondência exata com a proporção do descumprimento verificado. Tal providência demonstra a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum devido
.”

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 11/02/2026